Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP).

2. Devidamente demonstrado nos autos que a condenação apontada para fins de reconhecimento da agravante da reincidência subsiste, não há se falar em sua exclusão.

3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.